Tribunal: TJSP
Processo: 2171378-87.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso de Credores
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de erro material – Acórdão embargado dissociado das razões recursais – Admissibilidade – Anulação do julgamento que se impõe - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E, ATO CONTÍNUO, PROCEDER A NOVO JULGAMENTO.

Agravo de instrumento – Recuperação Judicial de D.V.R INDUSTRIAL LTDA. – Decisão de origem que determinou a suspensão das execuções

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de erro material – Acórdão embargado dissociado das razões recursais – Admissibilidade – Anulação do julgamento que se impõe - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E, ATO CONTÍNUO, PROCEDER A NOVO JULGAMENTO.

Agravo de instrumento – Recuperação Judicial de D.V.R INDUSTRIAL LTDA. – Decisão de origem que determinou a suspensão das execuções ajuizadas contra a devedora, inclusive, as envolvendo os credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial – Alegação de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não suspenderia as demandas propostas contra os avalistas, fiadores e coobrigados - Inadmissibilidade – Evidente equívoco de interpretação da agravante do disposto na r. decisão objurgada – Mera transcrição de dispositivo legal (art. 6o, II, da Lei no 11.101/2005, atualizado pela Lei no 14.112/2020), que, por si só, não é aplicável em sua integralidade ao caso concreto, considerando que a recuperanda é uma sociedade limitada – Decisão agravada mantida – RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.